Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVAME FIDUCIÁRIO SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ E FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, ao indeferir a tutela de urgência consubstanciada em retirar o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo automotor, transferi-lo à Agravante ou nomeá-la como depositária fiel do bem, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda atuação judicial, mormente por ter destacado a necessidade do devido contraditório e dilação probatória.
2. Embora a narrativa da Autora aponte para eventual boa-fé na aquisição do veículo, a ausência de documentos importantes como CRV e CRLV atualizados impedem a análise da titularidade e do gravame, com a cronologia exata dos atos negociais e registrais relativos ao bem.
3. Dessa forma, a complexidade do caso torna imprescindível a instauração do contraditório e do exercício da ampla defesa, a fim de esclarecer se houve fraude quanto à constituição de garantia fiduciária posteriormente à compra e venda ou abuso de direito da parte Ré.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.